Tribunal: TJMT
Processo: 1014255-75.2025.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014255-75.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLAR LIVRE FOTOVOLTAICA LTDA - CNPJ: 45.763.613/0001-19 (RECORRENTE), NALVA SOARES BENTO - CPF: 384.652.641-04 (ADVOGADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), IZEVALDO RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 821.978.061-49 (RECORRENTE), RAFAELA CARVALHO NEVES - CPF: 524.369.168-29 (RECORRIDO), CATIA DE FATIMA JONAS DIAS - CPF: 112.262.708-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO PIX. CONTA DE PASSAGEM. EMPRÉSTIMO DE CONTA A TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a titular da conta destinatária a restituir o valor de R$ 25.000,00 por danos materiais, decorrente de fraude eletrônica via PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil do titular de conta bancária que empresta seus dados para o recebimento e o posterior repasse de valores oriundos de fraude; e (
ii
) saber se a conduta da vítima ao realizar a transferência afasta o dever de reparação por culpa exclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A titularidade de conta bancária impõe ao seu detentor o dever de guarda e vigilância. A permissão para que terceiros utilizem a conta para transitar recursos de origem desconhecida configura ato ilícito por negligência, atraindo a responsabilidade civil de reparar o dano (CC,
arts
. 186 e 927).

4. A alegação de repasse dos valores a terceiros não exime o titular da conta de sua responsabilidade. A simples retenção ou o trânsito de valores provenientes de fraude na "conta de passagem" gera a obrigação de restituir o montante à vítima, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

5. A conduta de receber quantia expressiva e pulverizá-la em diversas transferências fracionadas no mesmo dia
evidencia
grave ofensa à boa-fé objetiva. Tal atuação constitui causa concorrente e determinante para a consolidação da perda dos valores, afastando a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: O titular de conta bancária que,
negligentemente
, permite sua utilização por terceiros para o recebimento e trânsito de valores oriundos de fraude atua como conta de passagem e responde civilmente pela restituição do montante à vítima, sendo inaplicável a excludente de culpa exclusiva do consumidor, vez que o repasse do capital constitui causa concorrente e determinante para a consumação do dano material, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, II; CC,
arts
. 186, 884 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2016
,
N.U
1036606-35.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 3/3/2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014255-75.2025.8.11.0037

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
: RAFAELA CARVALHO NEVES

Recorrido
: SOLAR LIVRE FOTOVOLTAICA LTDA
. e

IZEVALDO RODRIGUES DA ROCHA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SOLAR LIVRE FOTOVOLTAICA LTDA
.
, representada por IZEVALDO RODRIGUES DA ROCHA, ajuizou reclamação em face de RAFAELA CARVALHO NEVES. Noticiou que: a) em 23/9/2025, o representante da empresa foi vítima de estelionato eletrônico, sendo induzido a realizar uma transferência PIX de R$ 25.000,00 para a conta da
parte
reclamada; b) ao perceber a fraude, contatou seu banco, que conseguiu reaver apenas R$ 1,00, pois o restante já havia sido sacado/transferido; c) em contato extrajudicial, a
parte
reclamada apresentou versões contraditórias, inicialmente alegando ter tido o
celular roubado e desconhecer a transação, e depois, por meio de advogada, admitindo ter recebido e repassado o valor a pedido de um terceiro, sem, contudo, apresentar provas. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para bloqueio de R$ 25.000,00 via SISBAJUD; b) a condenação da
parte
reclamada à restituição do referido valor, a título de danos materiais; c) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a conduta da
parte
reclamada revelou manifesta imprudência ao permitir que sua conta fosse utilizada por terceiros para movimentação de valores de origem não identificada, caracterizando ato ilícito nos termos do art. 186 do CC; b) os documentos juntados pela própria r
eclamada
demonstram que ela teve pleno acesso e controle sobre os valores, realizando pessoalmente as transferências que dispersaram o dinheiro, afastando a alegação de desconhecimento; c) a
parte
r
eclamada
não se desincumbiu do seu ônus de provar fatos impeditivos do direito d
a parte

reclamante
, como a alegada condição de também ter sido vítima; d) configurou-se o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), impondo o dever de restituição; e) em relação ao dano moral, por se tratar de pessoa jurídica, não houve prova de ofensa à sua honra objetiva. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial
para

conden
ar

a parte r
eclamada
a restituir à
parte

reclamante
a quantia de R$ 25.000,00
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a decisão não considerou as provas que demonstram que também foi vítima de estelionato; b) ao tomar conhecimento da fraude, tomou as devidas providências, como registrar boletim de ocorrência e informar na contranotificação para quem os valores foram transferidos; c) não agiu com culpa
in
eligendo
ou
in vigilando
, pois apenas emprestou sua conta a um amigo e não obteve lucro; d) a responsabilidade pelo prejuízo é de culpa exclusiva da vítima, que imprudentemente forneceu seus dados e senha a criminosos. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
s os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a responsabilidade da recorrente está configurada pelo enriquecimento sem causa, ao receber valores que não lhe pertenciam; b) a própria recorrente confessou ter recebido e repassado o dinheiro, e os extratos que juntou demonstram um padrão de movimentação suspeito (25 transferências fracionadas), típico de fraudes, evidenciando sua participação na dispersão dos valores; c) a tese de culpa exclusiva da vítima não se aplica, pois a conduta da recorrente foi causa concorrente e determinante para a consolidação do prejuízo; d) as versões contraditórias apresentadas pela recorrente fragilizam sua tese defensiva.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

A tese de culpa exclusiva do consumidor deve ser afastada. Embora a parte reclamante tenha sido vítima de um golpe de engenharia social ("Viva Sorte"), conforme demonstra o Boletim de Ocorrência (ID/PJe2 359081888), a conduta da recorrente foi causa concorrente e determinante para a perda dos valores.

Além disso, sem a participação material da
parte
recorrente, que recebeu o dinheiro e o repassou rapidamente
para terceiro sem comprovação da origem da quantia
, o prejuízo não teria se consolidado na dimensão verificada.

Portanto, mostra-se inaplicável a excludente de responsabilidade ao caso concreto.

Ainda, a
titularidade de uma conta bancária impõe ao seu detentor o dever de guarda, zelo e vigilância sobre as movimentações financeiras realizadas em seu nome.

A permissão para que terceiros utilizem a conta para transitar recursos de origem ilícita ou desconhecida configura ato ilícito por negligência, atraindo a responsabilidade civil de reparar o dano causado a outrem, conforme preceituam os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, a retenção ou o trânsito de valores provenientes de fraude na conta de passagem gera a obrigação de restituir o montante à vítima, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. A alegação de repasse dos valores a terceiros não exime o titular da conta de sua responsabilidade, uma vez que sua conduta é o elo necessário para a consumação do prejuízo financeiro.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. "GOLPE DO OLX". RESPONSABILIDADE CIVIL. CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA. CULPA GRAVE. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A cessão voluntária de conta bancária pessoal para terceiro ("conta de passagem"), permitindo a movimentação de valores de origem desconhecida, configura culpa grave (culpa lata), equiparável ao dolo para fins de responsabilidade civil, pois o titular assume o risco de colaborar com atividade ilícita. 4. A disponibilização da conta é condição adequada e necessária para a consumação do estelionato, integrando o nexo de causalidade na modalidade de
concausalidade
, o que atrai a responsabilidade solidária. 5. A negligência da vítima em verificar detalhes da negociação não caracteriza culpa exclusiva, pois o golpe é sofisticado e a cessão da conta foi determinante para o evento danoso. 6. Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se a restituição integral do valor (danos materiais) e a compensação pelos danos morais, em razão da angústia e frustração suportadas, observando-se o caráter pedagógico da condenação. (...) (TJMT, N.U// 1036606-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026
,
publicado
no DJE 20/03/2026)

Em análise minuciosa das provas dos autos, constata-se que a conduta de emprestar a conta bancária para receber a expressiva quantia de R$ 25.000,00 de origem desconhecida e, no mesmo dia, pulverizar o montante em 25 transferências fracionadas para a conta de um terceiro em banco digital
evidencia
grave negligência e ofensa à boa-fé objetiva, conforme os extratos e comprovantes bancários apresentados (ID/PJe2 359081904).

Em seguida, nota-se que a própria recorrente admitiu o repasse dos valores em sua contranotificação extrajudicial (ID/PJe2 359081892). Dessa forma, a alegação de que não reteve os valores não afasta o dever de restituição.

Logo, a atuação da recorrente inviabilizou a recuperação do crédito pel
a parte

reclamante
, configurando plenamente a obrigação de reparar o dano material e evitar o enriquecimento ilícito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 359081913),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026